Tribunal: TJDFT
Processo: 0729355-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729355-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO COSTA DE MELO AGRAVADO: VANESSA OLIVEIRA BANDEIRA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVO COSTA DE MELO contra decisão de Id. 28950636 - Pág. 66 que, em cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante em face de VANESSA OLIVEIRA BANDEIRA MENDES, indeferiu o pedido de intimação da executada para fornecimento de endereço, visando o cumprimento de mandado de penhora de bens disponíveis em sua residência, sob pena de sua condenação por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, o exequente agravante alega que a devedora restou inadimplente em relação ao pagamento de parte das parcelas acordadas em ajuste extrajudicial homologado por sentença, o que ensejou o ajuizamento do cumprimento de sentença (feito de origem). Aduz que foram expedidos, sem êxito, mandados de penhora de bens em todos os endereços indicados pelo exequente agravante, bem como nos localizados via sistemas judiciais. Ressalta que diante da ausência de localização da executada no endereço informado no contrato e da falta de sua atualização no processo, a devedora deve ser intimada para informar seu atual endereço, nos termos do que dispõe os artigos 77, inciso V; 106, inciso I, e 774, inciso V, todos do CPC, sob pena de sua omissão configurar ato atentatório à dignidade da justiça, além de crime de desobediência. Sustenta que a intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora e a sua localização não exige, como condição, a comprovação pelo exequente da ocultação de bens. Aduz a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este consubstanciado no fato de que a determinação da suspensão da execução, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, implica no início da contagem do prazo para o arquivamento definitivo do cumprimento de sentença, reduzindo as possibilidades de satisfação do crédito exequendo. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a intimação da devedora para informar o seu endereço nos autos do cumprimento de sentença, visando a penhora de bens disponíveis em sua residência, sob pena de eventual omissão configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida nos autos de origem. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque não há plausibilidade do direito alegado, pois além do decisum recorrido não ter tratado da suspensão da execução com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, mas apenas determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório; não se vislumbra o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que o exequente sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À executada agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora